Tribunal: STF
Processo: RHC 242327
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de agravo regimental no HC 847.119/PR.



    O recorrente narra (eDOC 46) haver sido condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pelo transporte de 0,5 kg de cocaína.



    Alega que o automóvel em que estava foi parado sem razão aparente (p. 5), que foi procedida busca veicular sem fundada suspeita (p. 8), que um dos corréus foi agredido pelos policiais (p. 8) e teve o conteúdo de seu celular devassado sem autorização (p. 9), de modo que se configuraria a nulidade do ato de apreensão das drogas e a ilicitude da prova produzida (p. 11). Colho das razões recursais:



    “Conforme demonstrado, abordagem foi aleatória e fundamentada em em parâmetros extremamente subjetivos.



    Em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado em posse dos Acusados. Em continuidade, realizaram buscas o veículo, onde supostamente teriam encontrado substância entorpecentes.



    Ainda que se entenda que a atitude suspeita autoriza a abordagem, ela não autoriza a revista de veículo por policiais militares...”. (p. 15)



    Sustenta haver sido desproporcional o aumento da pena-base na fração de 1/4 pela quantidade de drogas (500 g de cocaína). (p. 23)



    Sustenta que a quantidade de drogas não é fator idôneo para o agravamento da pena, pois constituiria elementar penal do tipo do tráfico. (p. 27)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o paciente, ou, subsidiariamente, que seja afastada a circunstância desfavorável da quantidade de drogas ou seja reduzida para a fração de 1/8.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 228.454, que impugnava decisão monocrática no HC 805.522/PR, que por sua vez impugnava o mesmo título condenatório. Nesse writ, neguei monocraticamente a ordem.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 72)



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de revisão criminal de acórdão transitado em julgado em 15.2.2017. (eDOC 23, p. 2)



    Verifico que nem na sentença (eDOC 6), nem no acórdão condenatório (eDOC 4), foi analisada a nulidade da abordagem policial.



    Logo, o exame do acervo fático-probatório a fim de se respaldar a correção das alegações da inicial precisaria ser feito de modo originário nesta Corte, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que “o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade” (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.” (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 220.447 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e porte de material bélico (granada). 3. Agravante que somente percebeu suposta nulidade nos recursos excepcionais. Silêncio absoluto nas alegações finais e na apelação. 4. Nulidade não configurada. Fatos e provas. Precedentes. 5. Agravo desprovido”. (HC 220.817 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2023)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    O pedido subsidiário de redução da pena foi conhecido e negado por esta Corte no julgamento do HC 228.454, de modo que não conheço do writ, por se tratar de reiteração de impetração. Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido dessa inadmissibilidade, como se vê do HC 239.450 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente